Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720922-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS ALVES DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: STEEL ECO PRODUTOS METALICOS LTDA, HAROLDO AILTON RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS ALVES DE SOUZA FERNANDES contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação possessória ajuizada em desfavor de STEEL ECO PRODUTOS METALICOS LTDA e HAROLDO AILTON RODRIGUES, não concedeu o mandado liminar de manutenção de posse ao autor (ID 236417961, autos originários). O agravante alega que: 1) exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o final de 2011 sobre o imóvel público situado no Setor de Inflamáveis – Chácara Lúcio Costa, Conjunto B, Lote 19-B, Brasília/DF; 2) construiu moradia para residência própria e de sua família, cercou a área, realizou plantações e fez benfeitorias; 3) é pessoa simples, com poucos conhecimentos técnicos e recursos, e sempre exerceu sua posse com ânimo de dono; 4) juntou aos autos diversos documentos que comprovam que sua posse é lícita, pública, pacífica e anterior à atuação dos agravados: fotografias do imóvel e das benfeitorias realizadas em datas variadas desde 2011, declarações de testemunhas, boletim de ocorrência de 2022 e cadastramento escolar de sua filha que indicam o local como de sua residência; 5) em abril e maio de 2025, recebeu notificações extrajudiciais firmadas pelos agravados com ameaças expressas de remoção do imóvel mediante uso de força policial, sob o pretexto de encerramento do vínculo laboral; 6) a decisão agravada – que indeferiu a medida liminar requerida, ao argumento de ausência de documentos formais da posse e suposta dúvida sobre a natureza desta – desconsiderou que, em virtude do caráter informal da ocupação e do imóvel estar localizado em área pública irregular, é evidente que ele não possui comprovantes formais de endereço (contas de água, luz ou IPTU); 7) embora tenha trabalhado na agravada Steel, a relação de emprego não envolvia a concessão de moradia, tampouco o uso do imóvel; 8) caso não concedida a medida liminar, há risco iminente de perder definitivamente a moradia construída com seu suor em mais de uma década, sem possibilidade de recompor a situação fática; e 9) a concessão da medida liminar é totalmente reversível, pois sua manutenção na posse não é definitiva e poderá ser revista pelo juízo na sentença. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal "a fim de obstar qualquer ato de desocupação ou imissão forçada até o julgamento final do processo de origem". No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a medida liminar de manutenção de posse. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 72311632). Contrarrazões apresentadas (ID 72690520). É o relatório. Decido. O art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC faculta ao agravado, juntamente com as contrarrazões, anexar a "documentação que entender necessária ao julgamento do recurso". Na hipótese, além de apresentar contrarrazões, a agravada juntou diversos documentos que deverão ser analisados para o julgamento do agravo de instrumento (ID 72690521 e seguintes). Em observância ao princípio do contraditório, intime-se o agravante para que, em 05 dias, manifeste-se sobre os documentos juntados pela agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator